Tribunal: TJMT
Processo: 1013204-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013204-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), BORGES & ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/S - CNPJ: 02.291.806/0001-01 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E CONDENATÓRIA POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

– DECISÃO QUE ORDENOU A REMESSA DO FEITO À CONTADORIA JUDICIAL PARA REALIZAR O CÁLCULO CORRETO DA DÍVIDA – DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES E TOTAL DISCREPÂNCIA AO DETERMINADO NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DESTE TRIBUNAL NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO JÁ QUE A SENTENÇA HAVIA FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE MAJOROU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO JÁ QUE NO CASO HOUVE CONDENAÇÃO – ART. 85, §§ 2º E 11º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, não há qualquer erro material no título executivo judicial em questão, pois o art. 85, §2º, do CPC dispõe que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” e no caso dos autos, como houve condenação, é em cima deste valor que os honorários devem incidir. 2. O § 11 do art. 85 dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º

a 6º
”
, de modo que a decisão monocrática do relator que desproveu o recurso de apelação interposto pelo banco/agravado mantendo a condenação solidária ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido da duplicata e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre valor da condenação está em consonância com os termos do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BORGES & ALMEIDA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/S contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Título de Crédito c/c Cancelamento de Protesto e Condenatória por Danos Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0007436-21.2014.8.11.0007), proposto pelo agravante, quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, contra o ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., ante a “
vasta divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e total discrepância ao determinado nos autos
”, ordenou remessa do feito à Contadoria Judicial para que realize “
o cálculo correto da dívida em questão
”
(cf. Id. nº 112937704 dos autos de origem).

O escritório/agravante sustenta que a r. decisão agravada padece de “
evidente erro material passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição
” no ponto em que menciona que o cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial deveria computar honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, pois, na realidade, a verba advocatícia foi fixada pela r. sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, e, ao majorá-la na forma do art. 85, §11, do CPC, “
por óbvio e evidente erro material
”, este Tribunal a fixou em 15% sobre o valor da condenação

(sic – cf. Id. nº 214638174 - Pág. 4/5).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “
a fim de reconhecer o erro material no título executivo judicial, determinando que seja apurado o valor dos honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor atualizado da causa
” (sic – cf. Id. nº 214638174 - Pág. 8).

A decisão vinculada ao Id. nº 216421153 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 221495180).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso é proveniente dos autos de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença.

O escritório/agravante sustenta que a r. decisão agravada padece de “
evidente erro material passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição
” no ponto em que menciona que o cálculo a ser realizado pela Contadoria Judicial deveria computar honorários advocatícios sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação, pois, na realidade, a verba advocatícia foi fixada pela r. sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa, e, ao majorá-la na forma do art. 85, §11, do CPC, “
por óbvio e evidente erro material
”, este Tribunal a fixou em 15% sobre o valor da condenação

(sic – cf. Id. nº 214638174 - Pág. 4/5).

Direto ao ponto, verifico que não há qualquer erro material no título executivo judicial em questão, pois o art. 85, §2º, do CPC dispõe que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” e no caso dos autos, como houve condenação, é em cima deste valor que os honorários devem incidir.

Ademais, o § 11 do art. 85
dispõe que “
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º
a 6º
”
,
de modo que a decisão monocrática do relator que desproveu o recurso de apelação interposto pelo banco/agravado mantendo a condenação solidária ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido da duplicata e majorou os honorários advocatícios para 15% sobre valor da condenação (cf. Id. nº 42876634 dos autos de origem) está em consonância com os termos do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024